Tribunal: TJDFT
Processo: 0743485-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Processo : 0743485-03.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Recebo a emenda ofertada no id. 65219581. 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente no bloqueio do CNPJ e da inscrição distrital da impetrante em razão da fiscalização de seu estabelecimento e da constatação de que não estaria funcionando no local. A impetrante relata que é uma empresa devidamente constituída e regularizada, com atuação no ramo alimentício sob o nome fantasia KAWA, sendo um restaurante especializado em culinária japonesa, localizado na Quadra CLS 213, Bloco B, Loja 05, Asa Sul, Brasília/DF. Aduz que, conforme consta da página de sua rede social no Instagram, funciona nesse endereço de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h30, e aos sábados, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. Alega, no entanto, que, no dia 26/09/2024, um fiscal da Receita distrital compareceu ao endereço da impetrante fora do horário de funcionamento habitual da empresa e atestou que o endereço da parte seria, supostamente, inexistente e, com base nisso, lavrou a autuação ora contestada. Assegura que, “da simples leitura do ato coator, pode-se facilmente inferir que o fiscal da secretaria de estado de economia, de forma arbitrária, negligente, desproporcional e desarrazoada, atestou que, supostamente, o endereço da impetrante seria inexistente, fato este totalmente irreal, já que a parte é um dos restaurantes de culinária japonesa mais conhecidos da cidade”. Salienta que o conceito de “endereço inexistente” deve ser aplicado com cautela, após prévia investigação aprofundada e rigorosa, incluindo visitas presenciais no local em horários compatíveis com o funcionamento do estabelecimento, verificações cadastrais e consulta a registros públicos. Pontua que “o simples fato de um estabelecimento não estar operando em um horário específico, ou de ter uma fachada diferenciada ou pouco convencional, não configura a inexistência do endereço”. Declara que “a afirmação de que o endereço do impetrante seria inexistente demonstra-se completamente descabida, visto que o restaurante não apenas está fisicamente localizado no local indicado, como também é amplamente conhecido pela comunidade, frequentemente lembrado por guias e plataformas gastronômicas, e conta com uma estrutura visível e devidamente registrada junto às autoridades competentes”. Sustenta que a autuação se encontra eivada de vícios que comprometem a sua legalidade, porquanto evidente que o fiscal responsável pela lavratura do ato coator agiu de forma negligente ao atestar que o endereço seria inexistente, sem realizar uma verificação mínima da fachada ou buscar informações adicionais que confirmassem o funcionamento regular da impetrante no endereço vistoriado. Argumenta que “o restaurante, como um dos mais renomados da cidade, não apenas opera no local indicado há mais de meia década, como também possui uma fachada claramente identificável, com placas e sinais distintivos, bem como movimentação constante de clientes e fornecedores, o que torna absurda a conclusão de que o local não existiria”. Ressalta que, 20 (vinte) dias antes da visita do fiscal da Secretaria de Estado de Economia, foi realizada diligência por um oficial de justiça no mesmo endereço da impetrante, quando constatado que a empresa estava em pleno funcionamento e cumprido o mandado oriundo de uma reclamação trabalhista, evidenciando não apenas que o endereço é existente, como também que o estabelecimento estava em operação, cumprindo suas obrigações no local indicado. Salienta que, no momento da lavratura do auto de infração, às 17h10, o estabelecimento encontrava-se em pleno funcionamento interno, “embora as portas ainda não estivessem abertas ao público em geral”, o que se explica pelo fato de a operação de um restaurante exigir uma série de preparativos prévios ao início do atendimento aos clientes. Ainda observa que, além de não atuar com diligência e cautela, o fiscal sequer tentou acessar o local pela entrada lateral, “que é a principal via de acesso do restaurante para entrega de mercadorias e entrada de funcionários”. Afirma que o ato coator foi lavrado com base em erro grosseiro de premissa fática, violando diretamente o disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem assim os arts. 2o, 22 e 50 da Lei n. 9.784/99. Anota que a conduta praticada pela autoridade coatora não se limita ao erro na emissão da certidão, resultou prejuízos expressivos à impetrante, uma vez que o erro fundamentou o bloqueio do CNPJ da empresa, ficando impedida de emitir notas fiscais, o que inviabilizou a compra de insumos essenciais para o seu funcionamento regular. Acrescenta que a autuação ilegal e abusiva afronta de maneira direta o princípio da livre iniciativa. Disserta sobre o direito líquido e certo violado, reafirmando que “o bloqueio do CNPJ da empresa, associado à impossibilidade de emissão de notas fiscais, com consequentes prejuízos financeiros expressivos, representa uma grave afronta ao direito fundamental de exercer livremente sua atividade econômica, o que é garantido pela Constituição”. Pugna por medida liminar para determinar o imediato desbloqueio do CNPJ da empresa impetrante e, no mérito, a concessão da segurança para reconhecer a nulidade ou ilegalidade do ato coator, com a consequente desconstituição da multa imposta, no valor de R$ 1.391,07. Decido. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Esta impetração ataca o Auto de Infração 027179/2024 (id. 65219585), lavrado pela autoridade coatora com base no art. 47, inciso II, c/c o art. 73 da Lei Distrital no 1.254/96 e art. 77, inciso II, do Decreto Distrital no 18.955/97 e/ou art. 74, inciso II, do Decreto 25.508/05. Vejamos a redação de tais dispositivos: Lei Distrital 1.254/96: Art. 47. São obrigações acessórias do contribuinte, responsável ou transportador: [...] II – comunicar à repartição fazendária as alterações cadastrais, contratuais e estatutárias de interesse do Fisco, bem como a mudança de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento e encerramento de atividades, na forma e prazos estabelecidos no regulamento; Art. 73. À administração do Imposto sobre Serviços – ISS aplica-se, especialmente, o disposto nos arts. 40 a 45, 47 a 51, 61 a 68 e, supletivamente, no que couberem, as demais disposições desta Lei. Decreto Distrital no 18.955/97: Art. 77. São obrigações acessórias do contribuinte, responsável ou transportador (Lei n° 1.254/96, art. 47): [...] II - comunicar à repartição fazendária as alterações cadastrais, contratuais e estatutárias de interesse do Fisco, bem como a mudança de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento e encerramento de atividades, na forma e prazos estabelecidos neste regulamento; Decreto Distrital no 25.508/05: Art. 74. São obrigações acessórias do contribuinte: [...] II – comunicar à repartição fazendária as alterações cadastrais, contratuais e estatutárias de interesse do Fisco, a mudança de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, paralisação temporária de atividades ou encerramento, na forma e prazos estabelecidos neste regulamento. No campo descrição dos fatos do auto de infração, os agentes fiscais/autuantes consignaram o seguinte: Em diligência realizada no estabelecimento acima identificado, constatou-se a cessação de sua atividade no endereço para o qual foi concedida a inscrição sem a devida comunicação à repartição fiscal no prazo regulamentar. (Grifado) Portanto, a autuação está fundada no fato de que o estabelecimento da impetrante estaria fechado, pelo menos, por ocasião da vistoria/autuação. Em outras palavras, a empresa não estaria funcionando na(s) data(s) e horário(s) regulares quando ocorreu(ram) a(s) vistoria(s) fiscal(ais). Em “Histórico do Atendimento”, realizado de forma virtual (id. 65052099), consta que a impetrante procurou a autoridade impetrada, em mais de uma oportunidade, anexando uma série de documentos para regularizar a situação. Nesta ação mandamental, a impetrante impugna a autuação, argumentando que decorreu de erro grosseiro ou, no mínimo, de negligência do agente público que fez a lavratura, pois funciona no endereço onde teria sido realizada a vistoria fiscal há vários anos. Ainda sustenta que a fiscalização teria ocorrido fora de seu horário de funcionamento. Todavia, a prova anexada aos autos não permite concluir, prima facie, que a empresa impetrante, de fato, estava aberta na data da vistoria ou que a fiscalização ocorreu fora do seu horário regular de funcionamento, tampouco que o estabelecimento da impetrante estava devidamente identificado. No referido documento, intitulado “Histórico do Atendimento”, há a informação de que a vistoria fiscal foi realizada em 14/08/2024. Consta que, ao buscar a reativação de sua inscrição, a impetrante juntou vários documentos “que comprovam a regularização de pendencias”. Em resposta datada de 26/09/2024, a autoridade coatora solicitou: Anexar documento em nome do contribuinte que comprove permanencia no local, contrato de locação, documento de propriedade do imóvel, anexar também fotos do local interior, exterior onde consta a placa de identificação do contribuinte. (Grifado) Em 30/09/2024, a impetrante reabriu o atendimento e apresentou novos documentos, dentre os quais, da placa provisória do estabelecimento. Na ocasião, afirmou o seguinte: “Encomendamos a placa porém devido a urgência em relação a retivação da nossa inscrição estamos usando a indentificação conforme consta na foto anexa a esse pedido de reanálise”. (Grifado) Logo, os fatos não estão devidamente esclarecidos, seja em relação à correta identificação do estabelecimento à época da fiscalização, e não menos importante, seja em relação ao efetivo funcionamento no dia da autuação ou que, se estava fechado temporiamente, havia alguma identificação nesse sentido, para não obstar a vistoria. O mero cumprimento de mandado (id. 65052098) no mesmo endereço em data anterior, por si só, não comprova o regular funcionamento do estabelecimento, especialmente no dia e horário da autuação fiscal. Nesse contexto, sem olvidar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo, por isso, descabida dilação probatória, bem assim que o ato emanado do agente de fiscalização ostenta presunção de legalidade e veracidade, não evidencio elementos que permitam afirmar, prima facie, em uma análise preliminar, a existência de direito líquido e certo a ser resguardado nesta via mandamental. Com efeito, o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Sobre o tema, diz a doutrina[1]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular; 9a ed. ampliada; São Paulo: RT, 1983, p. 11